Tribunal: TJBA
Processo: 0009398-27.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009398-27.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ISAURA DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
LEANDRO SILVA CORREIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO INDEVIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1059 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO PARCIALMENTE.

1. Evidenciado erro material ao inverter o ônus da sucumbência, considerando que a parte autora ora embargante teve seu pedido julgado procedente e mantido em sede recursal.

2. A majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, §11, do CPC pressupõe o integral desprovimento ou não conhecimento do recurso, o que não se aplica ao caso de provimento parcial, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1059.

Embargos de Declaração a que se acolhe, em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0009398-27.2011.8.05.0274, figurando como Embargante
ISAURA DE SOUZA SILVA
e embargada
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).